Tribunal: TJDFT
Processo: 0703012-43.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703012-43.2023.8.07.0021 RECORRENTE: PAULO VICTOR SILVA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. INIDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LAD. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 630/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELAR EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. PRESENTES PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inaplicável o princípio da insignificância para o crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato que tutela a saúde pública, bem jurídico imaterial. 2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para “maconha” e “cocaína”, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para consumo próprio (art. 28). 3. A prática de dois verbos que caracterizam o tráfico de entorpecentes não ultrapassa o grau de censurabilidade já imposto pela norma, não constituindo, por si só, motivação idônea para a análise desfavorável da culpabilidade. 4. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a natureza e quantidade de droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006. 5. Somente incide a atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas quando o acusado admite a traficância, não sendo suficiente a admissão quanto à posse ou propriedade das drogas para uso próprio (cf. Súmula 630, STJ). 6. No que concerne ao pedido de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, faz-se necessário que o réu preencha, cumulativamente, os requisitos autorizadores previstos no preceptivo legal mencionado, quais sejam: (I) primariedade; (II) bons antecedentes; (III) não se dedicar às atividades criminosas; e (IV) não integrar organização criminosa. Configurada a ausência do preenchimento de um dos mencionados requisitos, impõe-se indeferir o pleito de incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006. 7. Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu não reincidente, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, Código Penal. 8. Ausentes os requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, não há que se falar em substituição ou na suspensão condicional da pena. 9. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o cômputo do período em que o réu tenha ficado preso cautelarmente, ou mesmo submetido à monitoração eletrônica com restrição de recolhimento domiciliar, para fins de detração da pena. 10. O réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não tem direito de apelar da sentença em liberdade, quando os motivos que fundamentaram a prisão cautelar continuam hígidos, convalidados pela decisão condenatória, a saber, a garantia da ordem pública. 11. Deu-se parcial provimento ao recurso da Defesa apenas para redimensionar a pena fixada na sentença. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 156, 157, 240, 302 e 386, incisos V, VI e VII, todos do CPP, e 24 do CP, sustentando sua absolvição ante a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. Afirma ausência de justa causa para a busca pessoal. Assevera, outrossim, que deve ser aplicado o princípio da insignificância. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/GO e do STF; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, argumentando que o histórico infracional não se presta como motivação para afastar o tráfico privilegiado. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do TJ/MG, TJ/GO e STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155, 156, 157, 240, 302 e 386, incisos V, VI e VII, todos do CPP, 24 do CP, e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Dessa forma, percebe-se que o acusado alterou sua versão numa clara tentativa de se eximir do crime que lhe é imputado, entretanto a prova dos autos demonstra que o apelante tentou dispensar a mochila contendo entorpecentes por sua própria vontade, o que infirma a tese recursal de estado de necessidade. Quanto ao aventado princípio da insignificância, insta consignar que prevalece no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que se afigura inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, pois trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, onde mesmo a pequena quantidade de droga revela risco social relevante. (STJ – HC: 195985 MG 2011/0020238-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/06/2015, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015; HC 461.377/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018; HC 386093/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). Logo, extrai-se, dessarte, que a materialidade e a autoria delitivas estão presentes, uma vez que devidamente identificadas, no suporte fático carreado à presente ação penal, as condutas associadas aos verbos nucleares: “trazer consigo” e “ter em depósito”, todos do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. Dessa feita, não prospera o pleito absolutório [...] A quantidade de droga apreendida, as circunstâncias do flagrante e a forma de armazenamento no momento da apreensão evidencia a incompatibilidade com o anunciado consumo. Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são hígidos e harmônicos, demonstrando que o réu trazia consigo, no interior de uma mochila, porções de “maconha” e de “cocaína”, tal qual narrado na denúncia, inexistindo prova capaz de afastar a idoneidade das declarações prestadas por esses agentes (CPP, art. 156). Embora o acusado tenha afirmado ser usuário, tal condição não afasta a possibilidade da mercancia ilícita [...] Portanto, as provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal [...] Na espécie, o réu, apesar de ser tecnicamente primário, ostenta envolvimento na prática de atos infracionais, o que demonstra sua imersão na atividade criminosa. Além disso, o contexto em que ocorreu sua prisão em flagrante aliado à natureza, quantidade e variedade da droga apreendida em seu poder, evidenciam a dedicação à prática criminosa de forma habitual, não se tratando de traficante ocasional. Logo, escorreita o afastamento do tráfico privilegiado” (ID. 56074495). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016